Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTERIOR ACOLHIMENTO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. De acordo com o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, [s]alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
2.1. Na hipótese de confirmação da decisão pela qual foi reconhecida a incompetência do Juízo, caberá ao d. Magistrado a quem couber processar e julgar a ação, rever as decisões exaradas no Juízo incompetente.
2.2. A superveniente declinação de competência do Juízo originário, ainda pendente de confirmação em grau recursal, não tem o condão de acarretar a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça exarada anteriormente.
3. Não estando evidenciada qualquer omissão no v. acórdão recorrido, mostra-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.